Tribunal: TJPA
Processo: 0834919-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834919-58.2018.8.14.0301

APELANTE: DEBORA NEVES DO COUTO COUTINHO

APELADO: M F RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE
R$ 28.183,70
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

A
GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº
0834919-58.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.14091515

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO, em face da decisão monocrática de id. 14091515, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MF RODRIGUES JUNIOR.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Consta a exordial que a autora que era funcionária da ré e que realizou ajuste verbal para aquisição de
um veículo para uso próprio, contudo, o bem ficaria em nome da requerida.

Informou que o valor total do bem adquirido era de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) pago da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 20.000,00, sendo que R$ 14.300,00 foram pagos pela autora e R$ 5.700,00 pela requerida.

Prossegue afirmando que, após sua demissão do trabalho a empresa ré obrigou-a a entregar-lhe o veículo sem qualquer ressarcimento.

Pede, em tutela de urgência, que o réu a restitua o valor de R$ 20.000,00 pago a título de entrada, como medida para resguardar o resultado útil do processo. No mérito, pugna pela condenação do réu ao pagamento do montante de R$71.513,01.

Contestação e pedido contraposto da parte ré requerendo a improcedência da ação e o ressarcimento dos seguintes valores que foram para aquisição do veículo: R$20.000,00 entrada, mais 19 prestações de R$2.280,49, total alegado de R$43.329,31 e ainda R$3.730,00(acessórios), R$1.602,74(emplacamento 2014), R$1.050,96 (licenciamento anual) e R$1.800,00(manutenção), total alegado de 71.513,01.

Após regular processo sobreveio
SENTENÇA DE 1º GRAU
julgando improcedente o pedido autoral e o pedido contraposto do réu.

Transcrevo o dispositivo da sentença (id.11884775):

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por DEBORA NEVES DO COUTO COUTINHO contra M F RODRIGUES JUNIOR (POSTO CHERMONT II). Ademais, julgo improcedente o pedido formulado em reconvenção por M F RODRIGUES JUNIOR (POSTO CHERMONT II) em face de DEBORA NEVES DO COUTO COUTINHO.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento em rateio das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionado o pagamento pela autora ao disposto no art. 98, §§2º e 3º, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita. P.R.I.C. Transitada em julgado e não havendo requerimento de execução em trinta dias, arquivem-se os autos.

Belém, 23.03.2021.

Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro

Juíza de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada, a parte autora
DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID Num. 11884784)
alegando ser incontroverso o fato de que a empresa apelada confessou em contestação que a apelante teve um gasto com o veículo no importe de R$28.183,70 (vinte e oito mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos).

Alega que a ré se aproveitou da sua situação para fazer com que a apelante arcasse com a maior parte do ônus do veículo para tomar pelo que deve ser restituído à recorrente os valores a ela pagos

Requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar a apelada a restituir todo valor investido pela apelante, no qual se inclui a entrada paga, as parcelas do veículo, acessórios e IPVA.

Certificado no ID Num 11884789 que não foram apresentadas contrarrazões.

Transcrevo a ementa da
DECISÃO MONOCRÁTICA
ORA agravada
id.

14091515
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE R$ 28.183,70. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.

O retorno das partes ao status quo ante é a medida de justiça mais eficaz, impondo-se a devolução total da quantia paga pela autora, com a condição já efetivada de restituição do veículo à ré, sob pena, também, de enriquecimento ilícito por parte da autora.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformados os réus interpuseram
AGRAVO INTERNO (Id.14465)
arguindo a impossibilidade de julgamento monocrático na espécie e a necessidade da decisão pelo colegiado.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso que julgou improcedente o pedido autoral

Contrarrazões ao agravo interno às id.14576126 refutando os argumentos do agravante e requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos.

Os agravantes alegam a nulidade da decisão em razão do julgamento monocrático requerendo a manutenção da sentença d e1º grau.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, os agravantes não apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados durante instrução processual visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática ora recorrida e que deu parcial provimento ao recurso de apelação da apelante/agravada.

Como bem consignei a sentença a quo (ID Num 11884775) julgou improcedente a ação, afirmando entender que deve ser considerado o valor pago pela autora à ré como retribuição pelo longo período em que a requerente também se beneficiou, usufruindo do bem, à semelhança do contrato de locação (CC, art. 565), compensando-se, assim, os valores entre as partes (CC, art. 368).

Inicialmente, cabe frisar que a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Nesse sentido é o artigo 927, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A ideia de responsabilidade civil vem do princípio de que aquele que causar dano a outra pessoa, seja ele moral ou material deverá restabelecer o bem ao estado em que se encontrava antes do seu ato danoso, e, caso o restabelecimento não seja possível, deverá compensar aquele que sofreu o dano.

Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Nesse sentido determina o artigo 186, do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, para qualquer condenação ao pagamento de indenização, mister se faz que a parte demonstre a conduta ilícita e a ocorrência do dano, bem como prove o nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido e não apenas alegue.

No caso, restou provado o contrato verbal firmado entre as partes, pelo qual a apelada, então empregadora da autora, adquiriu o veículo descrito na inicial para a utilização da apelante, com confissão da ré em contestação sobre a efetiva realização do contrato (ID Num 11887443).

Além disso, também restou evidenciado que a autora pagou o valor de R$ 28.183,70 (vinte e oito mil cento e oitenta e três reais e setenta centavos), também confessado em contestação (ID Num 11887443).

Desta feita, o contrato verbal e o pagamento de R$ 28.183,70 pela autora constituem fatos incontroversos. Contudo, não há nos autos qualquer prova de que a apelante tenha arcado com o pagamento das prestações do veículo de forma a ter tais valores restituídos.

O distrato estabeleceu obrigações recíprocas e interdependentes entre as partes, de modo que a exigibilidade da obrigação de ressarcimento do valor da entrada está condicionada ao cumprimento da obrigação de devolução do veículo pela autora/apelante, o que já se verificou, logo, necessário o ressarcimento do valor do sinal pago por ela , a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte requerida.

A propósito:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. DISTRATO. RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR NÃO ATENDIDA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. EXECUÇÃO EXTINTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 787, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10040361920198260482 SP 1004036-19.2019.8.26.0482, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 15/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DISTRATO QUE NADA DISPÕE SOBRE VALOR PAGO COMO ENTRADA - AUSÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR - RESTITUIÇÃO QUE COÍBE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FORNECEDOR - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 00006091520178260025 SP 0000609-15.2017.8.26.0025, Relator: Aparecido César Machado, Data de Julgamento: 26/07/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2018)

CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DISTRATO. RESTABELECIMENTO DO 'STATUS QUO ANTE'. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO ALIENANTE E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO-SE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, POIS EM PROVEITO DO ALIENANTE, QUE RECEBEU O BEM COM OS MELHORAMENTOS. ARRAS QUE NÃO SE PRESUMEM E DEVEM SER RESTITUÍDAS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LUCROS CESSANTES DO ALIENANTE CONFIGURADOS. DEVER DO ADQUIRENTE DE INDENIZAR O VENDEDOR RECORRENTE, A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO COMERCIAL DO CAMINHÃO. FIXAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NO MESMO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À RECORRENTE. CRÉDITOS IDÊNTICOS QUE DEVEM SER COMPENSADOS ENTRE SI, NADA HAVENDO A SER EXECUTADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM SUCUMBÊNCIA, DIANTE DO ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO." (TJ-SP - RI: 00015031420188260491 SP 0001503-14.2018.8.26.0491, Relator: Marcel Pangoni Guerra, Data de Julgamento: 16/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/07/2020)

Desta feita, comprovado a existência do contrato verbal firmado entre as partes, pelo qual a apelada, então empregadora da autora, adquiriu o veículo descrito na inicial para a utilização da apelante, cabe o direito ao ressarcimento do valor pago de R$ 28.183,70 (vinte e oito mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos), haja vista ter sido o veículo devolvido a apelada.

Desta forma, foi reformada a sentença de 1º grau para julgar parcialmente procedente o pedido da autora, ora agravada, com o ressarcimento do valor pago de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de entrada, com correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Logo, inexiste motivo para reformar a decisão monocrática vergastada, eis que em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno para manter a decisão monocrática de id. 14091515, conforme lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023